Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0703610-08.2024.8.07.0006 DESPACHO Em análise à petição de id. 60233720. Para evitar alegação de cerceamento de defesa e de decisão surpresa, concedo ao apelante derradeiro prazo de 2 dias para integral cumprimento do despacho de id. 59356565. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator